Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704386-14.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANI SANTOS APELADO: CLELIA MARIA ROSIN DE CASTRO D E S P A C H O Da análise do processo, verifica-se que a apelante não é beneficiária da gratuidade judiciária. Em sendo assim, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer o respectivo comprovante de pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator